Tribunal: STF
Processo: AI 273561
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA,
NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os
embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar
um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em
 sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato
decisório regularmente proferido. Precedentes.